Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REVOCAÇÃO EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS DECORRENTES DA COVID-19. NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE CONVOCAÇÃO PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 12.086/2006. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI AFASTADA. TEMA 660.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “3 – Ato administrativo. Ausência de ilegalidade. Conforme o art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicável à Administração Pública do Distrito Federal por força da Lei local n. 2.834/2001, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (princípio da autotutela), e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (Súmula 473 do STF). No dia 11/03/2020, houve a convocação de 726 candidatos, dentre eles o autor, para apresentar documentos para ingresso no curso de formação de praças da PMDF, conforme editais de números 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF. No dia 17/07/2020, por meio do edital no 103/DGP – PMDF tornou-se sem efeito os Editais de números 37 e 38. Ainda no dia 17/07/2020, foi publicado novo edital de convocação, dessa vez com a limitação de 500 aprovados, o que deixou o autor fora da lista dos convocados. Assim, o requerente pede a anulação do edital n° 103/DGP- PMDF, que tornou sem efeito os editais 37 e 38 - DGP/PMDF. Conforme resta consignado nos editais supramencionados, trata-se de convocação para apresentação de documentos exigidos, etapa anterior à matrícula no curso de formação. Não se discute a preterição do autor/recorrente em relação a candidatos posteriormente posicionados, mas apenas a nulidade do edital que tornou sem efeitos o edital que o convocara, entre outros, para apresentar documentos. Desse modo, não é cabível a tese de que a convocação é um ato vinculado e, portanto, constitui direito subjetivo à nomeação ou à posse. A convocação de candidatos de concurso público é ato discricionário da Administração, de modo a atender o critério de conveniência e oportunidade. Sem demonstração de preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, ainda que a PMDF, por meio de outro edital, tenha convocado 500 candidatos para apresentar documentos, menos, portanto, do que os indicados nos editais 37 e 38, que somavam 726, fazendo com que ficasse fora da convocação em virtude de sua classificação, tal ato não é capaz de ensejar qualquer mácula à regularidade do certame. Segundo informações prestadas pelo réu na origem, a redução do número de candidatos se deu em função dos ajustes necessários no espaço físico em virtude das restrições advindas da pandemia do COVID-19, as quais são pautadas em critérios de segurança em favor dos candidatos e responsáveis pelo curso. Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.”

3. Alega a parte recorrente que não deve prevalecer a decisão da Presidência da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, porquanto, ainda que aquele juízo de admissibilidade tenha entendido pela ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 660, em razão de haver necessidade de interpretação de norma infraconstitucional, a matéria em debate evidencia violação aos artigos 1o, III, e 37, II da CRFB, porquanto não é possível a extinção do ato de nomeação por parte da Administração Pública, dentro do seu Poder de Autotutela, haja vista não haver qualquer ilegalidade a ser declarada; nem possibilidade de revogação do ato de nomeação, uma vez que o ato jurídico é perfeito, vinculado e salvaguarda direito constitucional do Agravante.

4. A Natureza Jurídica da Convocação para apresentar os documentos necessários à habilitação no Curso de Formação de Praças do Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal pressupõe a interpretação das normas relativas aos critérios e às condições que asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal e aos Bombeiros Militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o acesso à hierarquia das Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base nos efetivos fixados para os Quadros que os integram, Lei no 12.086//2009, de modo que a alegação da violação ao direito adquirido pressupõe a interpretação de norma infraconstitucional, o que implica a ausência de repercussão geral, conforme fixado pelo STF no tema 660.

5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.